Tribunal: TJMT
Processo: 0008666-13.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008666-13.2011.8.11.0037
Recorrente: Orcelina De Fatima Antunes de Sousa Barbosa
Recorrida: Loanes de Fátima Artusi
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Agrofort Distribuidora de Insumos Agropecuáros Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado (id 122530473).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 125322154).
Sem contrarrazões (id 128569181).
É o relatório.
Decido.
Da intempestividade.
No caso concreto, constata-se que o acórdão dos embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 25/03/2022, e publicado em 28/03/2022.
Verifica-se, ainda, que, apesar da suspensão do expediente nos dias 08/04/2022 (feriado municipal do aniversário de Cuiabá), 14/04/2022 (ponto facultativo) e 22/04/2022 (ponto facultativo), por se tratar de feriado local, a parte recorrente deve apresentar “documento idôneo” que comprove a inexistência de expediente forense no período.
Com efeito, nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, e, não havendo a comprovação da ocorrência da suspensão do prazo processual no ato da interposição, é considerado intempestivo o recurso.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
1.1. Para efeito de tempestividade, a prova do feriado local ou suspensão do expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo, no ato da interposição do recurso, providência não atendida na hipótese. Precedentes.
1.2. A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6o do artigo 1.003 do CPC/15. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.
1.3. Segundo a modulação de efeitos determinada pela Corte Especial no REsp 1.813.684/SP, a possibilidade de comprovação da ocorrência de feriado local restringe-se apenas ao feriado de segunda-feira de carnaval, em recursos interpostos até a data da publicação do acórdão mencionado, que não é caso dos autos.
1.4. ‘O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. O exame de admissibilidade realizado pela Corte local não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recurso dirigidos à Corte Superior’. (AgInt no AREsp 1537539/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022).
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.041.844/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais.
2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
3. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do apelo nobre.
4. A prova de feriado local ou da suspensão de prazos processuais no Tribunal local deve ser feita pela parte interessada por meio de documento idôneo. Print de tela de computador, imagem ou cópia de página extraída de internet não serve para tal finalidade. Precedentes.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.052.572/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).
Ante esse quadro, tendo em vista que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 28/03/2022, e como não houve a comprovação do feriado municipal, bem como dos demais pontos facultativos, mediante documento idôneo, o prazo recursal iniciou-se em 29/03/2022 e se findou em 19/04/2022. Assim, como o recurso especial foi interposto somente em 20/04/2022, configura-se a sua intempestividade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça